Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006855-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), VENICIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 593.384.311-34 (AGRAVADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE BANCÁRIA – SÚMULA 479 DO STJ –
ASTREINTES
– NATUREZA COERCITIVA E INIBITÓRIA – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão de descontos reputados indevidos incidentes sobre benefício previdenciário mostra-se medida legítima quando evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e o risco de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, diante da natureza alimentar da verba atingida.

A alegação de impossibilidade técnica para cumprimento da ordem judicial não afasta a obrigação da instituição financeira de cessar os descontos questionados, porquanto eventuais dificuldades operacionais constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não podendo ser transferidas ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, revelando-se razoável a multa fixada em valor suficiente para desestimular eventual descumprimento da determinação judicial.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006855-87.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A.

AGRAVADO:

VENICIO FRANCISCO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1028773-75.2025.8.11.0003, ajuizada por
VENICIO FRANCISCO DE SOUZA
, que
deferiu
a tutela antecipada para determinar que a instituição financeira se abstivesse de efetuar cobranças referentes ao título “SEGURO AGIBANK”, incidente sobre benefício previdenciário do autor, até julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o agravante aponta que a determinação judicial para suspensão das cobranças relativas ao “SEGURO AGIBANK” seria tecnicamente inexequível, alegando inexistir previsão contratual, operacional ou sistêmica que possibilite mera suspensão temporária da cobrança vinculada às apólices securitárias.

Aduz que o único procedimento viável seria o cancelamento definitivo do seguro, hipótese que acarretaria perda automática de coberturas, benefícios assistenciais e demais direitos securitários supostamente contratados pelo consumidor.

Assevera, ainda, que os contratos securitários são regulados por normas expedidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, razão pela qual qualquer alteração contratual dependeria da observância de requisitos regulatórios específicos e da anuência expressa do segurado, não sendo possível compelir a instituição financeira ao cumprimento de obrigação materialmente impossível.

Nessa linha, argumenta que a manutenção da decisão agravada implicaria violação aos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e do devido processo legal.

Defende, ademais, que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada poderá ensejar imposição de
astreintes
em decorrência de obrigação reputada inexequível, além de ocasionar prejuízos irreversíveis tanto à instituição financeira quanto à própria parte autora, diante da alegada possibilidade de perda definitiva dos benefícios securitários vinculados ao contrato discutido nos autos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a incidência das
astreintes
fixadas, reconhecendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação de suspensão dos seguros (Id. 346978372).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 347159873).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 20/02/2026, conforme Id. 347630863.

Não houve contraminuta (Id. 354597883).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos necessários à reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira agravante se abstivesse de realizar descontos incidentes sobre benefício previdenciário do agravado, referentes ao título “SEGURO AGIBANK”, sob pena de incidência de multa diária.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo singular, ao argumento de que inexiste previsão operacional para mera suspensão temporária das cobranças vinculadas ao produto securitário, afirmando que eventual interrupção demandaria o cancelamento definitivo da apólice, com suposta perda dos benefícios securitários vinculados ao contrato.

Todavia, razão
não
lhe assiste.

Isso porque, em sede de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada nos elementos constantes dos autos originários, especialmente diante da demonstração de descontos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário percebido pelo agravado, verba esta dotada de inequívoca natureza alimentar.

Nessa perspectiva, mostra-se legítima a intervenção jurisdicional destinada à imediata suspensão dos descontos reputados indevidos, sobretudo porque o prosseguimento das cobranças possui aptidão para comprometer a subsistência do consumidor e atingir seu mínimo existencial, circunstância que evidencia o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência deferida na origem, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Este sodalício já reconheceu ser cabível a tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário diante de indícios de contratação fraudulenta e do risco de comprometimento de verba alimentar. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados alegadamente não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário diante da alegação de contratação fraudulenta de empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia pela comprovação dos descontos no benefício previdenciário e pela ausência de demonstração, pelas instituições financeiras, da regularidade da contratação.

O ônus da prova acerca da existência e validade da relação jurídica recai sobre a instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes no âmbito de suas operações, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O perigo de dano se caracteriza pelos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa, comprometendo sua subsistência e dignidade.

A medida é reversível, pois eventual regularidade da contratação permite a posterior cobrança dos valores, afastando o risco de irreversibilidade da tutela.
A presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza, em juízo de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito do consumidor.

2.Os descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes relacionadas a operações bancárias, devendo comprovar a regularidade da contratação. 4.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário constitui medida reversível e compatível com o art. 300 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, AI no 1040213-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/02/2026.

(N.U 1000161-05.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

De igual modo, não prospera a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação imposta.

A suspensão de descontos realizados em conta bancária ou benefício previdenciário constitui providência plenamente exequível pelas instituições financeiras, inserindo-se no âmbito ordinário de suas atividades operacionais e administrativas. Eventuais dificuldades sistêmicas, operacionais ou procedimentais alegadas pelo agravante configuram típico fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada, não podendo ser transferidas ao consumidor hipossuficiente.

Incide, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A responsabilidade civil das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Embora o enunciado sumular se refira especificamente à responsabilidade civil bancária, sua
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao caso concreto, na medida em que as dificuldades administrativas internas da instituição financeira não possuem o condão de afastar o dever de cumprimento de determinação judicial regularmente imposta.

Outrossim, a multa cominatória fixada pelo Juízo singular igualmente não comporta reparos.

As
astreintes
possuem natureza eminentemente coercitiva e inibitória, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais e compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Assim, o valor arbitrado deve ser suficiente para desestimular eventual resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, sem que isso implique enriquecimento sem causa da parte adversa.

No caso concreto, a multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional e razoável diante da capacidade econômica da instituição financeira agravante, além de compatível com a finalidade coercitiva da medida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO.
ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER COERCITIVO. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante do descumprimento de acordo homologado judicialmente, determinou a cessação imediata de descontos em benefício previdenciário do exequente, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa cominatória fixada na origem deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação previstos nos arts. 536 e 537 do CPC.

III. Razões de decidir 3. A multa cominatória constitui instrumento processual de natureza coercitiva, voltado à efetivação da tutela jurisdicional, sendo cabível inclusive de ofício, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC. 4. Restou evidenciado o descumprimento da obrigação pela instituição financeira, que, mesmo instada, permaneceu inerte quanto à cessação dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar. 5. A obrigação imposta não se limita à abstenção de descontos, mas exige atuação positiva da agravante para promover a baixa sistêmica dos contratos e impedir novas cobranças, legitimando a incidência de multa diária. 6. A periodicidade diária revela-se adequada, pois a cada dia de inércia renova-se a lesão ao direito do exequente e a desobediência à ordem judicial. 7. O valor fixado (R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem ensejar enriquecimento indevido. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do art. 412 do Código Civil às astreintes, dada a distinção entre a multa processual e a cláusula penal de direito material. 9. A eventual alegação de excesso deve considerar a conduta da parte obrigada, sendo certo que o montante final decorre da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. 10. A multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, caso demonstrada sua inadequação.

IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, podendo ser fixada em valor e periodicidade adequados à efetividade da tutela jurisdicional. 2. A fixação de astreintes em valor moderado e com limitação máxima atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando destinada a compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação relativa a verba alimentar. 3. A limitação da multa ao valor da obrigação principal não se aplica às astreintes, dada sua natureza processual autônoma.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10427755920258110000, Relator: DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026)

Desse modo, ausentes elementos aptos a demonstrar ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026